Tribunal: TJSP
Processo: 2306794-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício para a Receita Federal, a fim de obter cópia dos livros contábeis da empresa para verificar o seu faturamento. Insurgência do Exequente. Acolhimento.
Determinação da pesquisa pelo Juízo que se justifica nas hipóteses em que há dificuldades para obtenção das

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício para a Receita Federal, a fim de obter cópia dos livros contábeis da empresa para verificar o seu faturamento. Insurgência do Exequente. Acolhimento.
Determinação da pesquisa pelo Juízo que se justifica nas hipóteses em que há dificuldades para obtenção das informações necessárias diretamente pela parte credora (CPC, arts. 139, IV, e 438, I), o que se verifica no caso. Pedido de expedição de ofício que não trará prejuízo às Agravadas, pois eventual localização de bens com posterior constrição possibilitará impugnação específica por parte da empresa executada. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, incluindo desta c. Câmara.
RECURSO PROVIDO.